Tribunal: TJDFT
Processo: 0019364-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0019364-61.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SEITIRO OGURO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PAULO SEITIRO OGURO, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Os autos retornaram a este órgão julgador para analisar suposta divergência entre o acórdão n. 946.643 (ID 13703953) e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS – Tema 955. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o retorno dos autos e sobre a necessidade de suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) (ID 17014175). O autor afirma (ID 17078738) que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736, o Superior Tribunal de Justiça deliberou sobre a possiblidade de benefícios previdenciários complementares serem revisados em virtude do recebimento de horas extras por meio de decisão judicial. Acrescenta que a afetação dos recursos especiais n. 1.778.938 e 1.740.397 se deu apenas para definir se a tese fixada no REsp. 1.312.736 se aplicaria também para outras verbas trabalhistas recebidas judicialmente, ou se tal entendimento se limitaria às horas extras. Conclui que devem ser sobrestados apenas os processos em que se buscam a revisão de benefícios previdenciários complementares a partir da incorporação de verbas trabalhistas distintas de horas extraordinárias. Diz que o feito já foi sobrestado uma vez para aguardar o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736 e que não faz sentido suspender novamente o feito para aguardar um julgamento que não lhe é aplicável. O Banco do Brasil S.A. afirma (ID 17174379) que a matéria ora sub judice no Superior Tribunal de Justiça, de Tema 1.021 é mais abrangente e poderá aclarar pontos obscuros e controvertidos do acórdão proferido no Tema 955, que tem possibilitado aos órgãos julgadores interpretações divergentes. A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI afirma (ID 17174379) concorda com o sobrestamento do feito em decorrência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.021. É o relatório. O presente feito foi suspenso (ID 13704159) em cumprimento a decisão proferida no recurso especial repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955) para se uniformizar o entendimento a respeito da seguinte questão: “Inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista.” O Superior Tribunal de Justiça constatando a necessidade de integrar a tese fixada no Tema 955 decidiu por afetar novos recursos especiais para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos. Confira-se trecho do julgado na proposta de afetação no recurso especial n. 1.778.983: “Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma.” Confira-se a ementa do julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do Código de Processo Civil). Contata-se assim, que os recursos especiais repetitivos n. 1.778.983 e n. 1.740.397 (Tema 1.021) buscam integrar a tese firmada no Tema 955, para esclarecer a sua aplicação pelos tribunais locais, buscando-se fixar tese mais abrangente. Tem-se, assim, que a questão em debate no presente recurso versa sobre a mesma matéria em discussão nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator